Tribunal: STF
Processo: RHC 205319
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. As matérias trazidas pelo recorrente não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.